Tribunal: STF
Processo: ARE 1549405
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 17. ACÓRDÃO RECORRIDO PARCIALMENTE DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA: CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO - PEDIDO DE RECÁLCULO E DEVOLUÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS - PARTES QUE DEBATEM A DIFERENÇA DE PRECATÓRIO JÁ QUITADO - ALEGAÇÃO DE QUE POR FORÇA DE MUTAÇÃO LEGISLATIVA (LEI 11.960/2009) E JURISPRUDENC1AL, ESTARIA AUTORIZADO O PEDIDO DE REPETIÇÃO DE VALORES - JUROS CALCULADOS E PAGOS NAS PARCELAS QUITADAS - PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS JUROS NAS PARCELAS SUBSEQUENTES - IMPOSSIBILIDADE - REVISÃO DE CÁLCULO - ARTIGO 35 DA RESOLUÇÃO 115/2010 DO CNJ - INTELIGÊNCIA - IMPUGNAÇÃO ABSTRATA - REVERÊNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA - COISA JULGADA MATERIAL E ATO JURÍDICO PERFEITO - HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA QUE DEU ORIGEM À SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO STF - FESP QUE TEVE OPORTUNIDADE DE AMPLITUDE DE DEFESA E CONTRADITÓRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Argumenta que, no “parcelamento dos precatórios em prestações anuais, iguais e sucessivas, apenas permite cogitar-se em juros de mora na hipótese de atraso no pagamento das parcelas” (fl. 8, e-doc. 18).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751, com a exclusão dos juros durante o parcelamento” (fl. 8, e-doc. 18).



    3. No juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “Recursos Extraordinário e Especial. Readequação. Agravo de Instrumento. Desapropriação. Pretensão da FESP de reaver valores que, ante a inobservância do Lei Federal nº 11.960/2009, alega terem sido pagos a maior, em excesso de execução. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação aos Temas 126 (STJ) e 1.037 (STF). Juros moratórios e compensatórios. Ordenamento pátrio que privilegia a coisa julgada no âmbito da CF e prestigia a segurança das relações jurídicas. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 44).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 55).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o V. Acórdão não observa o julgamento final das ADIn’s nº 4.425 e 4.357, bem como ignora o período por elas modulado, já que se trata de procedimento judicial em fase executiva, a qual as decisões dadas no Tema nº 810/STF, não são aplicáveis integralmente” (fls. 3-4, e-doc. 60). 



    Salienta que “o V. Acórdão, desta maneira, fixa como índices a serem aplicados aos juros de mora e de correção monetária, percentuais diferentes daqueles definidos nas ADIn’s nº 4.425 e 4.357 (seja antes ou depois da modulação), os quais, aliás, coincidem, com o que decidido no Tema nº 810/STF (juros de mora conforme poupança), excepcionando-se, apenas, a modulação (inexistente neste Tema nº 810/STF, em relação à correção monetária na fase condenatória)” (fl. 4, e-doc. 60).



    Assinala suscitada “tese exclusivamente jurídica que claramente independe de qualquer prévia aferição de fatos ou provas nos autos, para a determinação de seu respeito” (fl. 5, e-doc. 60).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para “reconhecimento da violação das teses e dos dispositivos e julgados constitucionais apontados, com a anulação do v. acórdão proferido ou, por economia processual, a reforma deste, para o fim de ser totalmente provida a irresignação apresentada” (fl. 7, e-doc. 60).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a controvérsia é constitucional, portanto sem necessidade de reexame das provas constantes dos autos.



    Superado esse óbice, é de se concluir assistir, em parte, razão jurídica ao agravante.



    7. Em relação ao afastamento da coisa julgada nos casos de juros moratórios incidentes em precatório ou requisição de pequeno valor, este Supremo Tribunal Federal decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.428.511-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL. TEMAS 132 E 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Insurge-se o INSS contra o acórdão do Tribunal de origem, que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, § 5º, da CF/1988, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório. Para tanto, aduziu que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, devendo ser observada a coisa julgada. 2. Assiste razão à autarquia previdenciária. No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.’ 3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou, ainda, a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’ 4. Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.415.991-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. PAGAMENTO INTEGRAL. COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que julgou improcedentes os pedidos de incidência de juros de mora sobre parcelas de precatório pago em 2011 e anos seguintes. 2. O acórdão recorrido considerou válidos os pagamentos realizados antes da medida cautelar proferida nas ADIs 2.362 e 2.356 (25/11/2010), e que foram quitados regularmente no prazo previsto no art. 78 do ADCT. 3. A recorrente alegou violação dos arts. 5º, caput, e 100, § 5º, da Constituição. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é cabível para rediscutir a validade dos pagamentos de precatórios realizados antes da medida cautelar nas ADIs 2356 e 2362, considerados integralmente pagos e submetidos à sistemática do art. 78 do ADCT, em face da Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 5. O recurso não comporta provimento, pois o caso distingue-se do Tema 132 RG e da Súmula Vinculante nº 17, tratando-se de precatório judicial integralmente pago, não havendo violação aos dispositivos constitucionais alegados. 6. A revisão das premissas do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 7. O acórdão recorrido está em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2.356 e 2.362, que conferiu eficácia ex nunc ao julgado, mantendo a validade dos parcelamentos realizados até 25.11.2010. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo conhecido e não provido” (RE n. 1.534.603-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025).



    8. Na espécie vertente, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre os índices de correção monetária e juros moratórios incidentes nos parcelamentos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nestes termos:



    “O agravado demanda por diferenças que ainda subsistem após o pagamento de todas as dez parcelas do precatório, alegando que ainda lhe são devidos R$ 12.112,26 (fls. 209/211). 



    A FESP insurge-se alegando que por força da Lei 11.960/2009 aplicável à hipótese, efetuou pagamentos a maior no valor de R$ 41.810,72 que quer receber de volta (fls. 254/262). (...)



    Nesse passo, necessário ressaltar que a questão pertinente à incidência dos juros segundo o artigo 33 do ADCT já se encontra abarcada pela coisa julgada e a r. decisão hostilizada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



      Segundo meu sentir, embora o conteúdo do artigo 78 do ADCT tenha a mesma mens legis do artigo 33 daquele mesmo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não é o caso de se excluir os juros legais incidentes sobre o parcelamento dos precatórios.



    Da leitura atenta que fiz do acórdão lavrado no Recurso Extraordinário 590.751, relatado pelo I. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, ouso acompanhar o pensamento dos II. Ministros que restaram vencidos. No ponto, como restou consignado naquele julgado, a questão central discutida é saber se incidem, ou não, juros moratórios no pagamento sujeito ao parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, introduzido pelo art. 2º da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. (...)



    Porém, salvo melhor juízo, o STF como interprete máximo da Constituição Federal, não se afastou quando do julgamento acima referenciado dos comandos do Conselho Nacional de Justiça, especialmente, a Resolução ns 115, de 29 de junho de 2010 que, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, estipulou o Sistema de Gestão de Precatórios — SGP, instituído no âmbito do Poder Judiciário e gerido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ que tem por base banco de dados de caráter nacional, alimentado pelos Tribunais descritos nos incisos II a VII do Art. 92 da Constituição Federal (...)



    Assim, resta claro que o debate suscitado pela FESP não tem mais possibilidade de ser travado entre as partes, ao menos nesta causa, porque a questão está atingida pela preclusão máxima e não se refere a erro material, simplesmente. Aqui a devedora já pagou as parcelas que se faziam devidas, incluindo os juros de mora, sem qualquer ressalva. 



    A FESP pretende verdadeira revisão das contas referentes ao precatório já expedido e parcelado, o que somente teria guarida nas hipóteses dos incisos I, II e III, do artigo 35 da Resolução 115 do CNJ (...)



    Note-se que a incorreção apontada pela FESP, no recurso, é abstrata e, por isso, é impertinente. 



    De fato, o que a agravante pretende, não consiste apenas em inibir o seguimento da eventual requisição do precatório complementar e obter a repetição de valores, mas sim, quer rediscutir critérios para atualização monetária da dívida e que já estão atingidos pela coisa julgada. 



    Essa sua intenção se depreende de suas próprias manifestações nos autos, quando alega que, apoiada em mutação da jurisprudência e legislação, deve ser acolhido o seu pedido de recálculo. 



    Destarte, revela-se absurda, data venia, a pretensão da recorrente, que, como já se disse, escorada em mutação legislativa e jurisprudencial, busca rever valores de depósitos inclusive já efetuados, albergando-se na pueril alegação de que os pagamentos realizados a maior, precisariam ser revisto, porque empregados juros que embora incidentes na época do cálculo, foram revistos pelos Tribunais Superiores e não mais vigentes em virtude de superveniente legislação. 



    Isso é pretender vulnerar de frente a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. A questão se resolve por uma indagação também pueril: - seria viável aos credores buscar diferença de saldo sob a arguição de posterior mudança de entendimento jurisprudencial e de legislação que lhes favorecesse - Tal silogismo sem lógica permitiria que as demandas de indenização — que já demoram indesejáveis décadas para serem encerradas, nunca mais acabassem” (fls. 8-10, e-doc. 9).



    No julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 591.085, Tema 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência no sentido de não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Não incidem juros de mora no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).



    Não realizado o pagamento do valor descrito no precatório até dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    No voto de minha relatoria proferido nesse julgamento, tem-se que, “se não houver o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação”.



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17, no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).



    10. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que, na liquidação das parcelas de precatórios repactuados com fundamento no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também devem ser afastados os juros moratórios no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.690-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 4.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária” (RE n. 1.361.423-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, ‘durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’. 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’’. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. O entendimento firmado ao julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.455.322-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.530.904/SP, de minha relatoria, DJe 27.1.2025; ARE n. 1.548.578/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.5.2025; ARE n. 1.548.273/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.5.2025; ARE n. 1.491.222/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.3.2025; RE n. 1.537.638/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.2.2025; ARE n. 1.535.423/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.2.2025; e ARE n. 1.509.285/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025.



    Nessa questão jurídica, a conclusão do julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    11. Sobre a atualização monetária do débito decorrente de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, aplicou as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 de repercussão geral.



    No voto condutor do juízo de retratação, o Desembargador relator assentou:



    “Com efeito, malgrado a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, redação da Lei 11.960/2009, no tocante à correção monetária (tema 810), sobreleva, aplicar-se a essa taxa referencial aos precatórios e oficios requisitórios de pequeno valor expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, como é o caso. 



    É que houve a modulação dos efeitos das decisões relacionadas às ações diretas de inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. 



    Aliás, em relação à correção monetária, essa Corte decidiu modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento dessas ações diretas relativas à Emenda Constitucional 62/2006. Por conseguinte, válido esse índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios e requisitórios de pequeno valor expedidos ou pagos até a supradita data. 



    Por outro lado, em relação aos juros moratórios, registra-se estar o acórdão recorrido em conformidade à supradita decisão do Superior Tribunal de Justiça ” (fl. 7, e-doc. 21).



    Correta a aplicação das teses do Tema 810 da repercussão geral, sendo desnecessária a rediscussão da matéria no presente recurso extraordinário com agravo.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade com o julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 591.085 e a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República das prestações do parcelamento do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora